Tribunal: TJDFT
Processo: 0735167-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735167-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FILIPE MOREIRA AGRAVADO: VICE-PRESIDENTE CORPORATIVO DO BANCO DO BRASIL DECISÃO FILIPE MOREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 169556327, autos originários) proferida no mandado de segurança (concurso público) impetrado contra VICE-PRESIDENTE CORPORATIVO DO BANCO DO BRASIL, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos: “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FELIPE MOREIRA, em face de ato atribuído ao VICE-PRESIDENTE CORPORATIVO DO BANCO DO BRASIL, objetivando a manutenção do impetrante no certame para o cargo de Escriturário, apesar de possuir demissão anterior (cujo prazo supera 2 anos), possibilitando-lhe que apresente declaração nos termos do item 1 da alínea “n” do item 11.5 do edital, juntamente com os demais documentos necessários para análise do Banco do Brasil. DECIDO. Examinando cuidadosamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, especialmente a plausibilidade do direito invocado. O edital é claro em sua cláusula 11.5 ao exigir do candidato a apresentação de original e cópia dos seguintes documentos: n) Declarações firmadas pelo(a) candidato(a): 1 - de não ter sofrido, no exercício profissional ou de qualquer cargo ou função pública ou privada, penalidade disciplinar por prática de atos desabonadores de sua conduta ou condenação por crime ou contravenção. No caso o impetrante foi demitido por justa causa, em junho de 2020, do cargo de ‘operador de transporte metroviário II’, por ter apresentado atestado médico falso, id 169482340 - Pág. 43. É certo que já transcorreram mais de dois anos de tal fato, no entanto, a Lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei 8.112/90), não dispõe sobre a reabilitação do servidor demitido ou destituído de cargo. O Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2975 que `As situações previstas no dispositivo declarado inconstitucional (demissão por crime contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiros públicos, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional e corrupção) são evidentemente mais graves do que aquelas apenadas com o prazo de incompatibilidade de 5 (cinco) anos do art. 137, caput. Assim, os ex-servidores que nelas se enquadrem devem estar submetidos, no mínimo, à mesma restrição aplicável a condutas menos reprováveis. Tal medida se impõe seja por um juízo de proporcionalidade, seja pela possibilidade de enquadramento das condutas como descumpridoras da vedação prevista no art. 117, IX, da Lei no 8.112/1990’. Portanto, há de se respeitar o prazo mínimo de cinco anos para a reabilitação. Nesse contexto está evidenciado que o impetrante não logrou êxito em demonstrar a existência de direito líquido e certo para ser convocado a fazer o concurso neste momento nem o perigo da demora em se aguardar a resposta do impetrado, razão pela qual indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações no decêndio legal. Nos termos do artigo 7o, inciso II da Lei no 12.016/09, intime-se a pessoa jurídica interessada para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, se deseja ingressar no feito. O mandado deverá ser acompanhado de cópia da inicial, sem documentos. Após ao Ministério Público.” (id. 1695567327, autos originários; grifo nosso) O agravante-impetrante requer a concessão da antecipação da tutela recursal para “determinar que a autoridade coatora isente o agravante de ser desclassificado por possuir uma demissão que ocorreu em período superior a 3 anos, no que diz respeito ao item 1 da alínea “n” do parágrafo 11.5 do edital, permitindo que ele encaminhe a declaração nos moldes constantes no site ou o faça por outras vias, mas que evite a perda da vaga, ficando sua posse ou não suspensa até o julgamento do feito se for o caso” (id. 50463638, pág. 7). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o agravante-impetrante alega violação a direito líquido e certo pela aplicação da seguinte cláusula de barreira do “Edital de Abertura de Seleção Externa 2022/001 – Carreira Administrativa – Cargo Escriturário” do Banco do Brasil, in verbis: “11 - DA CONTRATAÇÃO [...] 11.5 - A contratação do(a) candidato(a) ficará condicionada à sua classificação em todas as etapas e avaliações da Seleção Externa, conforme limite estabelecido no Anexo II, à adesão ao Código de Ética e Normas de Conduta e ao fato de não possuir vínculo funcional ativo com Órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, salvo no curso de licença sem vencimento, bem como à apresentação de original e cópia dos seguintes documentos: [...] n) Declarações firmadas pelo(a) candidato(a): 1 - de não ter sofrido, no exercício profissional ou de qualquer cargo ou função pública ou privada, penalidade disciplinar por prática de atos desabonadores de sua conduta ou condenação por crime ou contravenção; 2 - de que não existe contra sua pessoa processo crime, cível ou outro de qualquer espécie em que tenha sido comprovada a prática de atos ou fatos mencionados neste Edital como impeditivos de sua posse no emprego do BANCO DO BRASIL S.A.; 3 - de que não tem conduta incompatível com a atividade bancária, assim considerada a comprovada prática, nos 2 (dois) anos anteriores à data prevista para a posse, dos definidos na Lei n.o 9.613, de 3 de março de 1998, como crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores; e outros atos legalmente definidos como crimes contra o Sistema Financeiro Nacional ou a Ordem Econômica Nacional; 4 - autorização irrestrita e irrevogável para que o Banco possa solicitar a terceiros e para que esses possam prestar esclarecimentos sobre todos os fatos relacionados às informações prestadas, especialmente quanto às certidões e declarações anteriores. [...] 11.7 - A falta de comprovação, até a data da posse, de quaisquer dos requisitos para contratação ou a prática de falsidade ideológica em prova documental acarretará cancelamento da inscrição do(a) candidato(a), sua eliminação da respectiva Seleção Externa e a anulação de todos os atos com respeito a ele(a) praticados pelo BANCO DO BRASIL S.A., ainda que já tenha sido publicado o Edital de Homologação dos resultados finais, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.” (id. 169482340, págs. 18/9) No recurso, fundamenta que “a decisão interlocutória admite expressamente a argumentação de que não existe norma jurídica, melhor dizendo, lei em sentido estrito, que ampare a previsão item 1 da alínea “n” do parágrafo 11.5 do instrumento editalício, sendo certo, portanto, que existe um elemento que evidencia a existência do direito líquido e certo pretendido em relação à afronta ao princípio da legalidade estrita disposto no art. 37 da Constituição Federal e no art. 41 da Lei 8.666/93” e que “o item 3 da alínea “n” do parágrafo 11.5 do prevê como compatíveis condutas graves a nível criminal, sendo aquelas praticadas 2 (dois) anos anteriores à data prevista para a posse, motivo pelo qual, em atenção ao princípio da razoabilidade, não é possível que para o caso de demissão (conduta muito menos grave que um crime) prevista no item 1 da alínea “n” se exija período superior a esse de 2 (dois) anos anteriores à data da posse, sendo que no caso o agravante foi demitido já há mais de 3 anos” (id. 50463638, págs. 5/6). Infere-se, portanto, que o agravante-impetrante pretende, por via transversa, que o Poder Judiciário altere a cláusula de barreira no 11.5, item “n”, do referido edital, para inserir o prazo de dois anos na declaração de “não ter sofrido, no exercício profissional ou de qualquer cargo ou função pública ou privada, penalidade disciplinar por prática de atos desabonadores de sua conduta ou condenação por crime ou contravenção”. Sobre a legalidade da cláusula de barreira, o eg. STF, no julgamento com repercussão geral do Tema 376, assentou: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.” Desse modo, a estipulação de cláusula de barreira, expressamente prevista no edital do concurso, goza de presunção de legitimidade e legalidade. Ademais, o eg. STF, no julgamento com repercussão geral do RE 632.853 (Tema 485), assentou: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 23/04/2015, DJe: 26/06/2015, grifo nosso). Em conformidade com esse precedente vinculante, a atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade com as previsões do edital. Nessa estreita via recursal, sopesadas as considerações acima e tratando-se de concurso público do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que é pessoa jurídica de direito privado, não se vislumbra ilegalidade na estipulação da cláusula de barreira no 11.5, item “n”, do referido edital, para eliminar os candidatos que já sofreram alguma vez “penalidade disciplinar por prática de atos desabonadores de sua conduta ou condenação por crime ou contravenção”, independentemente de quando ocorrida. Em conclusão, não verificada a probabilidade do direito, é incabível a concessão da tutela recursal antecipada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo. Intime-se o agravado-impetrado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se o agravante-impetrante para juntar a guia do preparo recursal referente ao comprovante apresentado (id. 50463641). Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 25 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora